Tribunal: TJBA
Processo: 8031030-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n° 8031030-28.2025.8.05.0000 – Comarca de Uauá/BA Impetrante: Alexandre Peixinho Oliveira Paciente: Dadson Pereira Vaz Advogado: Dr. Alexandre Peixinho Oliveira (OAB/BA 26.126) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Uauá/BA Processo de 1° Grau: 8000597-31.2025.8.05.0262 e 8000747-12.2025.8.05.0262 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL) ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INTERFERÊNCIA NA COLHEITA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DE CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Alexandre Peixinho Oliveira (OAB/BA 26126), em favor de Dadson Pereira Vaz, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Uauá/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 31/03/2025, tendo sido preso em 04/04/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 83327045) a desfundamentação do decreto constritor e da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. Sustenta, por fim, que “Pela análise da decisão constritiva em desfavor do Coacto se infere que as supostas condutas realizadas pelos adolescentes tiveram importância significativa para a decretação da custódia cautelar do Peticionário. Na decisão que manteve a prisão, as supostas condutas graves dos menores foram valoradas contra o Impetrante, entretanto, as mesmas condutas graves foram esquecidas na soltura dos menores. Duas decisões, do mesmo magistrado, visivelmente colidentes.” IV - Informes judiciais (ID. 83559419) noticiam in verbis: “[...] Cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em desfavor de DADSON PEREIRA VAZ, imputando-lhe, em tese, a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal), em razão do homicídio que vitimou Talysson Junior Conceição Bezerra, fato ocorrido no dia 16 de setembro de 2024, na zona rural de Uauá/BA. O réu encontra-se preso preventivamente, prisão esta decretada nos autos do inquérito que deu origem ao presente feito, e mantida por ocasião do recebimento da denúncia, ocorrido em 13 de maio de 2025, ocasião em que se reanalisou a medida extrema, reputando-se ainda presentes os requisitos legais (decisão de ID 500369863). Consta dos autos que o acusado foi citado em 23 de maio de 2025 (ID 502134334), conforme certidão de cumprimento de mandado constante do sistema. Apesar de constituído defensor nos autos — inclusive com petição anterior pleiteando relaxamento de prisão e juntada de procuração (IDs 498486337) — até o presente momento não foi apresentada resposta à acusação, encontrando-se o feito paralisado, pendente desse ato processual essencial à marcha regular do processo. Ressalte-se que o advogado Alexandre Peixinho Oliveira, que atua neste feito, já se encontra habilitado no feito de apuração de ato infracional n. 8000811-22.2025.8.05.0262. No tocante à concessão de liberdade aos adolescentes no referido feito infracional, destaca-se que a decisão ali proferida se fundou em peculiaridades processuais próprias do juízo da infância e juventude, não sendo tais circunstâncias estendidas a este juízo criminal, tampouco à situação do réu, ora custodiado, cuja conduta e papel no delito possuem contornos diversos e de maior gravidade. Diante do exposto, os autos se encontram, atualmente, paralisados pela ausência de apresentação de resposta à acusação por parte da defesa técnica” V - No que concerne às alegativas de ausência dos requisitos da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor, não merecem prosperar. In casu, observa-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, os vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo modus operandi, além de ressaltar que o paciente teria interferido na colheita da prova ao suprimir mensagens, coagir testemunha por redes sociais, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. VI - Melhor sorte não assiste o impetrante no que pertine à desfundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar. Da leitura do decisio vergastado, verifica-se que o Magistrado a quo ratificou a motivação declinada anteriormente, ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia, além de destacar que o paciente seria apontado como responsável por articular o encontro entre os adolescentes e a vítima, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. VII - Quanto à argumentação de que o Magistrado teria proferido decisões colidentes ao examinar a conduta dos Adolescentes e do paciente, não merece acolhimento. Consoante mencionado na decisão de revogação da internação dos adolescentes (ID. 83327051), esta foi revogada seguindo os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, fundamentada no excesso de prazo para entrega do relatório circunstanciado da busca e apreensão e dos laudos periciais, bem como, para oferecimento da representação ministerial. VIII- Outrossim, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, diante da manifesta insuficiência e inadequação. IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8031030-28.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Uauá/BA, em que figuram, como Impetrante, o Dr. Alexandre Peixinho Oliveira (OAB/BA 26126), como paciente, Dadson Pereira Vaz, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Uauá/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.